Tribunal: TJDFT
Processo: 0711472-68.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. BAGAGEM VIOLADA. DANO MATERIAL. CABIMENTO. DANO MORAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Parcialmente presentes os pressupostos específicos, conheço parte do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento da quantia de R$1.893,32 (mil oitocentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos), a título de danos materiais, bem como R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de reparação por danos morais. O Juízo de origem concluiu que restou demonstrado o furto de objetos dentro da bagagem do autor/recorrido. Destacou que mesmo sem ser registrado o relatório de irregularidades de bagagens, constam dos autos que o consumidor registrou reclamação junto à recorrente no mesmo dia em que tomou conhecimento do furto, devendo restituir os danos materiais causados. Entendeu, também, que o furto de objetos destinados à atividade profissional configura violação aos atributos da personalidade apto a ensejar a indenização por dano extrapatrimonial.
3. Alega, como razões de reforma da sentença, que não existiriam provas nos autos acerca da violação da mala e subtração de pertences do recorrido, dessa forma não haveria sido comprovado o nexo causal entre os fatos e qualquer ato praticado pela recorrente. Defende que o recorrido não foi exposto a situação vexatória ou constrangedora e que eventuais contratempos não passariam de mero aborrecimento, não sendo apto a gerar o dever de indenizar por danos extrapatrimoniais.
5. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzir o valor da condenação por danos morais.
6. O recorrido apresentou contrarrazões ID. 38641882. Preliminarmente argui ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. No mérito rebate integralmente as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
7. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na sentença com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos. Em relação aos danos materiais, grande parte do recurso traz razões dissociadas do processo, mas a parte recorrente, ainda que em pequenos trechos, contrasta os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o diálogo processual. Noutro prisma, em relação aos danos morais a recorrente apresenta razões completamente distintas do objeto processual (visto que não se trata de extravio temporário de bagagem). Sendo assim, não conheço desta parte do recurso. PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA.
8. Ao analisar detidamente os autos, observo que as provas apresentadas pelo recorrido confirmam a verossimilhança da noticiada violação de bagagem, pois no mesmo dia do voo o recorrido entrou em contato com a recorrente (ID. 38641419/38641420) para informar o furto dos seus objetos. Outrossim, é comum que o passageiro só abra a mala para conferir o estado dos seus pertences quando chega ao seu destino, tendo em vista a confiança que deposita na empresa de transporte aéreo, ainda mais, quando não há danos externos na bagagem ou mudança significativa de peso (art. 6 da Lei no 9.099/95). Por conseguinte, constato a prestação deficitária do serviço pelo fornecedor, a quem caberia atuar no sentido de evitar a perda ou subtração dos bens transportados.
9. A violação da bagagem impõe à prestadora o dever de indenizar os consumidores pelos danos causados na esfera material.
10. Conforme o teor do artigo 734 do Código Civil, o “transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.” Quando o consumidor não declara o valor da bagagem no momento do embarque (por não transportar bens de valor), os danos materiais decorrentes de extravio/furto de bagagem são apurados por apreciação equitativa, em conformidade com a experiência comum (art. 6o da Lei 9.099/95). Precedentes desta 1a Turma Recursal: Acórdão 1384717, 07080687320218070006, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/11/2021, publicado no PJe: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1391713, 07333759620218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no PJe: 17/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Apesar da recorrente defender que caberia ao recorrido detalhar o valor dos bens, ele não transportava nenhum bem de valor, haja vista requerer apenas o ressarcimento de carregadores de celular/computador, bem como de um perfume. De outro lado, a teor do artigo 734 do Código Civil, era, também, ônus da recorrente exigir a declaração do valor da bagagem para que fosse limitado eventual valor de indenização, o que não ocorreu na situação vivenciada pelas partes.
12. Entendo, assim, que a condenação por danos materiais no valor de R$1.893,32 (mil oitocentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos) é suficiente para ressarcir os prejuízos sofrido pelo recorrido, conforme documentos de ID. 38641422/38641423.
13. CONHEÇO PARTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA LHE NEGO PROVIMENTO. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL PARCIALMENTE ACOLHIDA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.